Tribunal: TJDFT
Processo: 0730356-87.2022.8.07.0003
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge dos autos, os litigantes controvertem sobre o inadimplemento dos alugueres e demais obrigações derivadas da locação que convencionaram. Diante disso, com lastro nos instrumentos colacionados e nos comprovantes exibidos, fora aviada a ação de despejo c/c cobrança, almejando o autor a rescisão do negócio, a decretação do despejo do imóvel locado e o recebimento do pertinente às obrigações inadimplidas. Cumprido o itinerário procedimental, sobreviera sentença[1], que, acolhendo a pretensão autoral, condenara a demandada ao pagamento das obrigações locatícias reputadas inadimplidas. A ré, inconformada, interpusera apelo[2], pugnando, em suma, pela reforma da sentença. A ação e o apelo, portanto, versam sobre questões exclusivamente patrimoniais, afigurando-se plausível eventual autocomposição. Sob essa realidade, defronte os contornos do conflito, de molde a privilegiar a autocomposição como forma primária de resolução dos litígios e o objetivo teleológico do processo, que é resolver os dissensos e materializar o direito material, determino o encaminhamento destes autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Brasília – CEJUSC/BSB para, no prazo de 30 (trinta) dias, ultimar audiência de conciliação entre os litigantes, ressalvando eventual manifestação negativa quanto à consumação do ato. Frustrada a composição ou a tentativa em razão de eventual manifestação negativa de uma das partes, o apelo será, então, resolvido de imediato. I. Brasília-DF, 26 de agosto de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 46678707. [2] Apelação de ID 61964242.